Tribunal: TJMT
Processo: 1009053-04.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009053-04.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (APELANTE), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (APELANTE), JADSON FAGNER DA SILVA FRANCA - CPF: 041.826.411-24 (APELADO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL COMPROVADO – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE INDENIZATÓRIO CORRETAMENTE ARBITRADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO NÃO PROVIDO

1.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promissário vendedor, deve ocorrer a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador. Súmula n. 543 do STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do promitente vendedor, os juros moratórios sobre o valor restituível incidem a partir da citação, sendo a data do trânsito em julgado reservada aos casos de culpa do adquirente, conforme Tema 1002 do mesmo Tribunal Superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Orleans Empreendimentos Ltda
e
Cipasa Várzea Grande VAR1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda
, com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” em epígrafe, proposta por
Jadson Fagner da Silva França
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato e condenar as rés à restituição dos valores pagos pelo autor, além do pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas, na proporção de 20% ao autor e 80% às rés, ao pagamento das custas e honorários, estes em 10% sobre o valor condenatório.

Preliminarmente, as apelantes pugnam pela suspensão do processo, com fundamento no Tema 1095 do STJ. No mérito, alegam a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e sustentam que não houve atraso na entrega do imóvel. Por fim, aduzem a inocorrência de dano moral e o excesso da indenização arbitrada na sentença, além da necessidade de alteração do marco inicial da correção monetária e dos juros moratórios.

Contrarrazões no id. 159749240.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, rejeito o pedido de suspensão do processo, tendo em vista que o tema repetitivo 1.095 já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e sequer se aplica à hipótese dos autos, que não envolve inadimplemento por parte do comprador, mas da própria vendedora.

Além disso, não há que se falar em inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. A relação jurídica existente entre as partes possui índole consumerista e se submete aos preceitos da Lei n. 8.078/1990, eis que a parte autora figura como destinatária final do produto oferecido pelas rés (art. 2o), ao passo em que estas desenvolvem atividade de construção e comercialização de bem imóvel, revestindo-se da condição de fornecedoras, nos termos do art. 3o, “caput” e §1o da lei protetiva.

Superados esses obstáculos, a tese de ausência de atraso na entrega do empreendimento não encontra respaldo nos autos.

Embora as rés tenham se comprometido a entregar o condomínio com obras de infraestrutura e complementares, que abrangiam portaria, clube, paisagismo ornamental e muro para fechamento do condomínio, tal como expressamente previsto nas cláusulas 7.1 e 7.2 do contrato pactuado entre as partes, até o mês de setembro de 2018, com tolerância de 180 dias, o autor comprovou que, na época da propositura da ação (2020), as referidas obras não foram concluídas, a teor dos documentos e fotografias apresentadas junto à inicial.

Logo, aplica-se a Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a restituição integral e imediata das parcelas pagas pelo promitente comprador:

Súmula n. 543, STJ. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Com relação ao pedido de afastamento da indenização por danos morais, melhor sorte não assiste às apelantes. É que, embora a jurisprudência do STJ caminhe no sentido de que, em caso de descumprimento contratual, o dano moral não é presumido, entendo que, no caso concreto, a dignidade do autor foi vilipendiada e suas expectativas frustradas pelo atraso exorbitante e injustificado no cumprimento do cronograma contratual, o que autoriza a indenização arbitrada na sentença.

Quanto ao valor da indenização, deve ser avaliado o grau de culpa do ofensor, seu porte econômico e ao nível socioeconômico dos envolvidos, sempre com apreço pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dito isso, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos, entendo que a indenização, arbitrada no patamar de R$ 10.000,00 (oito mil reais), se revela compatível com as finalidades almejadas, merecendo ser mantida.

Prosseguindo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do promitente vendedor, os juros moratórios sobre o valor restituído incidem a partir da citação, tal como estabelecido na sentença, sendo a data do trânsito em julgado reservada aos casos de culpa do adquirente (Tema 1002/STJ).

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. LEGISLAÇÃO NÃO INDICADA. SÚMULA N. 284/STF. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA AGRAVANTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso" (AgInt no AREsp n. 208.706/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017). 2
. Segundo o entendimento do STJ, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação" (AgInt no AREsp n. 1.761.193/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/3/2021, DJe 13/4/2021).
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 4. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp n. 1.639.314/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 10/4/2017), o que não ocorreu no caso. 5. É deficiente a fundamentação do recurso que deixa de indicar a legislação federal objeto de afronta. Aplicação da Súmula n. 284/STF.

6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 7. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da agravante. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 8. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp 1918772/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 18/10/2021)

A correção monetária das prestações a serem restituídas incide a partir da data do efetivo prejuízo, configurado em cada pagamento realizado, a teor da Súmula 43 do STJ e conforme estabelecido na sentença.

Por outro lado, a indenização por danos morais deve ser corrigida a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Finalmente, não há que se falar em redistribuição da verba honorária, considerando que o autor decaiu em menor parte, tampouco em redução, na medida em que fixada no percentual mínimo, o que, entretanto, não afasta a majoração decorrente do não provimento do apelo (art. 85, §11, do CPC).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro em 5% sobre o valor condenatório os honorários sucumbenciais devidos pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023